Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702646-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO MEDICO VICENTE PIRES LTDA, MVS GESTAO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA AGRAVADO: PRO-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de novo pedido de redesignação de sessão de julgamento presencial formulado pelo patrono da agravada (ID. 72254559). O processo havia sido incluído em pauta para julgamento, na sessão presencial do dia 21 de maio de 2025, e foi redesignado para a sessão do dia 04 de junho de 2025 (ID. 72034608), nos termos do art. 103, parágrafo único, do RITJDFT. O referido pedido requer a retirada do feito da pauta da 10a Sessão Ordinária da 4a Turma Cível, agendada para 04/06/2025, em razão de coincidência de data e horário com audiência de instrução e julgamento já designada em outro processo, a ser conduzida por seus patronos, conforme certidão documento comprobatório (ID. 72254567). Pede-se, assim, a retirada de pauta e a redesignação do julgamento. Considerando a existência de requerimento de sustentação oral nos autos (ID. 70400371) e a comprovada concomitância de audiência de instrução e julgamento designada em outro feito, circunstância que inviabiliza a presença do patrono em ambos os atos processuais, reconhece-se a justa causa para o não comparecimento. Ante o exposto, defiro o pleito formulado, determinando a retirada do presente processo da pauta da 10a Sessão Ordinária presencial da 4a Turma Cível, com a consequente redesignação para a próxima sessão de julgamento, a fim de assegurar o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)